Tribunal: TJDFT
Processo: 0714181-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Constitucional, Administrativo e Processual Civil. Cumprimento Individual de Sentença Coletiva. Composição ativa. Servidora pública local. Reajuste Remuneratório. Aplicação. Asseguração. Condenação. Imposição ao ente público. Título executivo. Trânsito em Julgado. Impugnação ao cumprimento de sentença. Arguição de Prejudicialidade Externa decorrente do manejo de ação rescisória. rejeição. Cumprimento de sentença. Trânsito. Possibilidade de retomada imediata. Suspensão. Condicionamento ao trânsito em julgado da rescisória. Inviabilidade. Agravo de Instrumento provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por servidora distrital em face de decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que maneja em desfavor do Distrito Federal, dentre outras resoluções, rejeitara a impugnação apresentada pelo ente distrital, mas condicionara a movimentação de quaisquer valores, assim como o pagamento de eventual precatório ou RPV, ao trânsito em julgado de ação rescisória aviada pelo ente público.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da possibilidade de se assegurar o imediato levantamento de valores a serem depositados em favor da exequente/agravante, antes do trânsito em julgado de ação rescisória manejada pelo ente distrital, defronte a decisão exarada no bojo do cumprimento de sentença movido subjacente, que, rejeitando a impugnação apresentada pelo ente distrital, condicionara a movimentação de quaisquer valores e o pagamento de eventual precatório ou RPV à preclusão máxima do que sobejar decidido no bojo da aludida ação rescisória.
III. Razões de decidir
3. Segundo o disposto no artigo 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, do estatuto processual, suspende-se o processo, com base na subsistência de prejudicialidade externa, quando a sentença de mérito (i) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; ou (ii) quando tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo, não prevendo o legislador a subsistência de ação rescisória aviada com o escopo de desconstituição do título judicial em execução como apta a ensejar a qualificação da situação e autorizar a suspensão do trânsito processual de executivo em curso, porquanto efeito a ser obtido no ambiente da própria pretensão desconstitutiva.
4. Conquanto manejada ação rescisória com o fito de desconstituir título judicial que determinara a implementação de reajuste a determinada categoria de servidores públicos, mas ressoando impassível de controvérsia que a questão atinente à obrigação que dera ensejo ao título executivo fora expressamente enfrentada no acórdão que formara o título exequendo, inviável que, no bojo do cumprimento individual de sentença coletiva, seja a questão novamente revisitada, máxime sob o prisma de aventada prejudicialidade externa, quando indeferida a liminar demandada na rescisória aviada pelo ente público executado.
5. Aferido que a lide reputada prejudicial traduz-se em ação rescisória, que, destarte, decorrera duma ação cuja fase de conhecimento já se encerrara, ensejando que o título judicial que aparelha o executivo dela germinado já se encontra constituído com definitividade, havendo sido reconhecida a obrigação exequenda cujo cumprimento pretende o executado ver obstado, apreensão impassível de ser alterada, salvo defronte situação excepcional, e havendo sido indeferida a liminar vindicada na lide rescisória, não sendo a pretensão nela veiculada passível de influenciar, diante dessa realidade, a pretensão executiva advinda da parte exequente, sobeja descabida a pretensão de suspensão do trânsito processual do cumprimento de sentença aparelhado pelo decisório cuja rescisão é almejada.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e provido. Unânime.